Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712783-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA APELADO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA contra a decisão que converteu o julgamento em diligência e determinou o esclarecimento da situação da matrícula do imóvel objeto do litígio, por meio de expedição de ofício ao respectivo Cartório de Imóveis. Em suas razões (ID 34257001), alega que: 1) a decisão é contraditória, pois o negócio jurídico celebrado entre as partes não envolve a propriedade do imóvel, mas somente a cessão de direitos possessórios; 2) adentrar ao mérito da análise da propriedade configurará julgamento extra petita; 3) o fato de o imóvel ser público ou privado e haver adequação registral ou não, é irrelevante para o julgamento da demanda. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a desnecessidade de conversão do julgamento em diligência e que se prossiga na análise exclusiva das obrigações contratuais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. No caso, inexiste contradição. Referido vício, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia em sua composição. O pronunciamento judicial fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Na decisão, restou expressamente consignado que a produção probatória visa esclarecer a verdade dos fatos, a fim de que o julgamento do mérito, que ainda ocorrerá, seja justo e efetivo. Na petição inicial, há pedidos que, para serem apreciados, exigem que a propriedade e a situação registral do imóvel sejam elucidadas. Em que pese alegar a existência de vícios suscetíveis de integração, na verdade, pretende a embargante a modificação da decisão, por discordar de seu conteúdo. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Ressalte-se que a embargante alega que a dilação probatória, com a juntada aos autos da matrícula do imóvel para simples esclarecimento da situação registral e da propriedade (se pública ou privada), configurará julgamento extra petita. Ou seja, impugna um julgamento que sequer ocorreu. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Cumpre advertir a embargante que, a persistir no intento de opor embargos declaratórios que não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, será o caso de arbitramento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do diploma processual. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. No que concerne à produção da prova determinada, embora o ofício dirigido ao Cartório de Imóveis não tenha sido respondido até o momento, verifica-se que o apelante juntou espontaneamente a matrícula do imóvel denominado “Palma”. Consta no documento o registro da sentença de usucapião de parcela do bem, porém não há informação sobre eventual abertura de matrícula própria da parcela usucapida (ID 34402624). Diante do novo documento juntado aos autos e do esclarecimento quanto à situação registral e à propriedade do imóvel, intimem-se as partes para que informem se há interesse na designação de audiência de conciliação, a fim de se buscar solução amigável do litígio. Na mesma oportunidade, faculta-se à apelada a manifestação sobre o documento juntado pelo apelante. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator